Tribunal: CARF
Processo: 11080.730552/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730552/2016-95
ACÓRDÃO
2102-003.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE OTAVIO GERMANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do
devedor e do credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo,
a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente nas
respectivas datas e valores.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A exigência da multa de ofício incidente sobre o tributo lançado decorre
de lei, não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo
apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão
legal.

Fl. 449
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730552/2016-95
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSE OTAVIO GERMANO (CPF no
364.473.740-15), em face do Acórdão no 02-73.437, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), às fls. 399/414, que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada às fls. 359/374, mantendo parcialmente o
crédito tributário exigido.
O auto de infração lavrado às fls. 2/8 refere-se ao lançamento do Imposto de Renda
da Pessoa Física – IRPF, exercício de 2012 (ano-calendário de 2011), no valor de R$ 100.662,35,
acrescido de multa de ofício no montante de R$ 75.496,76 e juros de mora de R$ 49.264,15
(calculados até 12/2016), totalizando R$ 225.423,26.
O lançamento decorre de procedimento fiscal que identificou omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42
da Lei no 9.430/1996. A apuração foi realizada com base nos extratos bancários do contribuinte,
abrangendo os anos-calendário de 2010 a 2013, conforme termo de verificação fiscal de fls. 12/27
e planilhas de fls. 28/29.
Intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários, o sujeito passivo
apresentou documentos e planilhas explicativas, os quais, segundo a autoridade fiscal, não foram
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730552/2016-95
3
suficientes para demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem de grande parte
dos recursos creditados.
Na impugnação, o contribuinte alegou que todos os depósitos possuíam
justificativas plausíveis, com indicação da origem; que muitos créditos decorriam de empréstimos
obtidos de terceiros, incluindo seu pai, amigos e correligionários; que parte dos créditos seria
decorrente de adiantamentos para despesas parlamentares; que houve erro de capitulação legal,
pois teria sido identificada a origem de parte dos valores, o que afastaria a aplicação do art. 42 da
Lei no 9.430/96. Por fim, sustenta que a multa de ofício seria confiscatória e os juros de mora,
calculados com base na taxa SELIC, indevidos.
Após análise individualizada dos créditos bancários, a DRJ reconheceu a
comprovação de origem apenas do crédito no 32, no valor de R$ 10.282,17, proveniente de
empréstimo bancário junto ao Banrisul, mantendo os demais valores como rendimentos omitidos,
por ausência de comprovação hábil e idônea. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996, ART.
42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do devedor e
do credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a apresentação do
contrato de mútuo transcrito em Registro Público e a comprovação da efetiva
transferência do numerário, da capacidade financeira do mutuante e da quitação
da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, coincidente nas respectivas datas e valores.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE ORIGEM.
Uma vez comprovada a origem de parte dos recursos relativos a valores
creditados em conta-corrente do contribuinte, o lançamento deve ser ajustado
com a exclusão dos respectivos depósitos.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A exigência da multa de ofício incidente sobre o tributo lançado decorre de lei,
não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar
alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A vedação
ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730552/2016-95
4
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ao final, foi retificada a base de cálculo do imposto considerando a exclusão do
crédito supracitado, resultando no valor de R$ 97.834,75 de imposto devido. A DRJ concluiu,
ainda, pela legalidade da aplicação da multa de ofício de 75% (art. 44, I, da Lei 9.430/1996) e dos
juros com base na taxa SELIC (art. 61, §3o, da Lei 9.430/1996), afastando as alegações de
inconstitucionalidade e de confisco com base nas Súmulas CARF no 2 e no 4.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, arguindo as mesmas razões
suscitadas na impugnação, conforme se depreende de folhas 421-445.
No recurso voluntário interposto, o Recorrente alega, em preliminar, a nulidade do
auto de infração por erro de capitulação legal, sustentando que a autoridade fiscal deixou de
observar que os depósitos questionados possuíam origem conhecida, o que afastaria a incidência
do art. 42 da Lei no 9.430/96, além de argumentar que houve cerceamento de defesa diante da
negativa de produção de prova complementar, com violação ao contraditório e à ampla defesa.
No mérito, defende que os valores considerados como rendimentos omitidos
referem-se a empréstimos obtidos de familiares, amigos e instituições financeiras, cujos valores
estariam consignados nas respectivas declarações de ajuste anual, bem como a reembolsos e
adiantamentos relativos a despesas parlamentares.
Argumenta ainda que os depósitos em conta corrente não podem, por si só,
configurar omissão de receita sem a demonstração de acréscimo patrimonial ou disponibilidade
econômica, invocando a Súmula 182 do extinto TFR.
Por fim, questiona a legalidade da aplicação da multa de ofício de 75%, por suposto
caráter confiscatório, e a utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora, pleiteando, ao
final, a improcedência total do lançamento ou, subsidiariamente, a redução do crédito tributário
lançado.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Pressupostos de Admissibilidade
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730552/2016-95
5
O recurso voluntário encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Preliminarmente
- Da nulidade e Cerceamento de defesa
Alegou o contribuinte recorrente quanto aos vícios inerentes ao procedimento de
fiscalização, que a condução da fiscalização foi realizada de maneira temerária, com o objetivo de
prejudica-lo.
Ao que se vê, fica evidente que o procedimento fiscal foi conduzido com total
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse ponto, destaca-se que a
autoridade fiscal concedeu prazos razoáveis, evidenciando que não houve intenção de promover
qualquer dano ou cerceamento ao contribuinte
Por fim, alio-me ao acórdão de impugnação ao dispor que a fiscalização foi
conduzida de maneira regular e em conformidade com as normas aplicáveis, não havendo
qualquer indício de arbitrariedade ou má-fé por parte da autoridade fiscal. A rejeição das
alegações de vícios no procedimento de fiscalização, portanto, está em linha com a legislação
tributária e com os princípios do devido processo legal.
Verifica-se que as alegações do Recorrente carecem de respaldo jurídico e
probatório, uma vez que não demonstrou, de forma inequívoca, qualquer irregularidade durante o
Procedimento Fiscal ou prejuízo concreto ao seu direito de defesa.
O tramite processual fiscal transcorreu dentro dos limites legais, com observância
aos prazos e formalidades estabelecidos no Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer violação
ao devido processo legal.
Mister enaltecer que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento
estão contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do
agente e preterição do direito de defesa. Não é o caso dos autos.
Noutro turno, é preciso destacar que existem elementos formais essenciais a cada
tipo de autuação, cuja ausência impõe igualmente o reconhecimento da nulidade do ato
administrativo do lançamento por dela ser possível decorrer prejuízo para defesa.
No caso concreto, estão presentes os requisitos previstos no art. 10, do Decreto no
70.235, de 1972, especialmente, nos incisos III , IV e V.
Desta feita, vale dispor que o lançamento em tela atende a todos os requisitos
legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser suscitado.
Ademais, a fiscalização pautou-se em elementos objetivos e verificáveis, garantindo
ao contribuinte, portanto, o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730552/2016-95
6
Com efeito, não há que se falar em nulidade do auto de infração, motivo pelo qual
as preliminares respectivamente arguidas devem ser rejeitadas.
- Do Mérito
Da Presunção Legal e do Ônus da Prova quanto aos Depósitos Bancários
O lançamento fiscal impugnado tem como fundamento o art. 42 da Lei no
9.430/1996, que estabelece presunção legal de omissão de rendimentos quanto a valores
creditados em contas bancárias cuja origem não seja devidamente comprovada. Trata-se de
presunção relativa, que transfere ao contribuinte regularmente intimado o ônus de demonstrar,
com documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados, individualmente
considerados, conforme exigido pelo § 3o do referido dispositivo.
No que tange à controvérsia instaurada nos autos, verifica-se que o lançamento do
crédito tributário referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, exercício de 2012,
decorreu da identificação de depósitos bancários de origem não comprovada, no montante de R$
108.116,92, conforme detalhado no auto de infração de fls. 2/8 e no termo de verificação fiscal de
fls. 12/27. A apuração teve como base os extratos bancários do contribuinte e a análise das
movimentações financeiras realizadas no ano-calendário de 2011, em observância ao disposto no
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Intimado para comprovar documentalmente a origem dos créditos bancários, o
sujeito passivo apresentou planilhas explicativas, contratos particulares de mútuo, declarações de
terceiros e documentos diversos às fls. 360/374. Alegou, ainda, que os valores seriam oriundos de
empréstimos celebrados com amigos e familiares, bem como de adiantamentos para despesas
parlamentares, o que afastaria a hipótese de omissão de rendimentos.
Contudo, do compulso dos autos, de fato, tal argumentação não se mostrou
suficiente para elidir a presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no
9.430/96, uma vez que a documentação apresentada não demonstrou de forma inequívoca e
contemporânea a origem dos recursos depositados.
Feita a juntada dos documentos, em atenção ao princípio do contraditório, a
autoridade julgadora de primeira instância procedeu à reanálise individualizada de cada crédito
lançado, tendo reconhecido a regularidade apenas do crédito no 32, no valor de R$ 10.282,17, por
estar comprovadamente vinculado a empréstimo bancário contraído junto ao Banrisul, conforme
contrato juntado às fls. 367/368. Tal valor foi, portanto, excluído da base de cálculo do imposto.
Então, a Delegacia de Julgamento, ao proceder à análise individualizada dos
lançamentos, entendeu que somente o crédito de no 32, no valor de R$ 10.282,17, apresentou
documentação hábil e idônea que possibilitou elidir a presunção legal de omissão de rendimentos.
Referido crédito, datado de 04/10/2011, foi, conforme bem exposto pela DRJ,
devidamente comprovado por meio do contrato de empréstimo firmado junto ao Banrisul – Banco
do Estado do Rio Grande do Sul S.A., conforme documentos colacionados às fls. 367/368, além de
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730552/2016-95
7
extratos bancários que evidenciam a efetiva entrada do valor na conta do contribuinte, em total
correspondência com o contrato apresentado. Considerando a suficiência probatória do referido
item, entendeu-se pela necessidade de exclusão desse valor da base de cálculo do lançamento. Tal
decisão resta irretocável.
Os demais créditos, contudo, permaneceram sujeitos à tributação por não terem
sido acompanhados de provas documentais contemporâneas que permitissem vincular os
depósitos bancários a operações legítimas de empréstimo, doação, reembolso ou qualquer outra
fonte de rendimento não tributável. Nesse sentir, cumpre advertir que a mera alegação de origem
lícita, acompanhada de planilhas unilaterais e declarações de terceiros, não deve ser considerada
apta a afastar a presunção legal, nos termos da jurisprudência consolidada deste Conselho.
Diante disso, foi acertada a decisão de reconhecer a parcial procedência da
impugnação, para o fim de excluir da base de cálculo do imposto apurado apenas o valor de R$
10.282,17, mantendo-se o crédito tributário no montante de R$ 97.834,75, sobre o qual incidem a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, e os juros de mora com
base na taxa SELIC, conforme art. 61, § 3o, da mesma norma legal.
Dessa forma, correta a manutenção da exigência fiscal quanto ao montante
remanescente de R$ 97.834,75, diante da ausência de comprovação idônea quanto à origem dos
demais depósitos.
A jurisprudência reiterada deste Conselho é no sentido de que a presunção de
omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96 somente pode ser elidida por meio
de prova robusta, contemporânea e documental da origem dos recursos, sendo insuficientes
declarações unilaterais ou genéricas, como bem destacou a DRJ.
Cumpre esclarecer que a comprovação hábil requer a apresentação de documentos
que demonstrem, de forma inequívoca, a natureza da operação que deu ensejo ao depósito, a sua
finalidade, a capacidade financeira do suposto mutuante, e o vínculo jurídico subjacente —
especialmente nos casos em que o contribuinte alega tratar-se de empréstimo entre pessoas
físicas.
A informalidade própria de relações privadas não pode prevalecer sobre os critérios
objetivos exigidos pela legislação tributária. A presunção instituída no art. 42 da Lei no 9.430/1996
visa justamente evitar que se transfira ao Fisco o encargo de apurar, caso a caso, a origem dos
depósitos bancários, o que seria incompatível com os princípios da auto declaração e da boa-fé
objetiva que regem a relação entre contribuinte e Administração Tributária.
Conforme estabelecido pela Súmula CARF no 26:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730552/2016-95
8
Nesse sentido, uma vez constatados os depósitos bancários de origem não
esclarecida, presume-se a existência de rendimento tributável, cabendo ao sujeito passivo
demonstrar documentalmente a procedência lícita dos valores, sob pena de manutenção do
lançamento fiscal.
Diante disso, resta mantida, quanto ao valor residual, a presunção de omissão de
rendimentos, por ausência de comprovação individualizada da origem dos depósitos, sendo
legítimo o lançamento de ofício com base na legislação de regência.
Dada a ausência de comprovação individualizada da origem dos créditos, mantém-
se, portanto, incólume a presunção legal de omissão de rendimentos, sendo legítimo o
lançamento promovido com base na legislação de regência.
Adverte-se que a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou
seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária, a
fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos movimentados, consoante o
§3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, não é preciso a coincidência absoluta entre os dados, mas os valores
auferidos devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas, para fins de comprovar a
origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, os demais documentos
juntados aos autos não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo
das suposições, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou a conciliação entre a
documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários.
Nesse sentido, é essencial destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n° 32,
eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros. Vejamos:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730552/2016-95
9
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlaciona-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar.
Cabe destacar que não basta para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária que o
contribuinte não comprovou, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir
a correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza
do numerário.
Assim, não estamos diante de uma mera aplicação de penalidade pela falta de
apresentação de documentos, mas diante de uma exigência que incide sobre montante
depositado em conta de depósito que o contribuinte, regularmente intimado, não aclarou de onde
e por qual motivo recebeu o numerário.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de
rendimento disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
A lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o dever de
aclarar a origem dos valores.
Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na
Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem
de seus rendimentos é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário mediante lançamento,
demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes isentos, não haja qualquer
incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação diferenciada, sejam aplicadas as
respectivas normas tributárias.
Não obstante, como já exposto, o Recorrente se limitou a tratar de questões
formais do lançamento, deixando de aproveitar a oportunidade de aclarar a origem e a natureza
dos valores movimentados.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730552/2016-95
10
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal.
Portanto, sem razão o recorrente.
- Do contrato de mútuo
E No presente caso, o recorrente sustenta que alguns valores depositados em sua
conta corrente decorrem de empréstimos concedidos por terceiros, tese esta que foi rechaçada
pela fiscalização e pela decisão de primeira instância, em razão da ausência de comprovação
documental adequada.
A análise dos autos revela que os contratos de mútuo apresentados pelo recorrente
não foram formalizados de maneira a conferir segurança jurídica à transação. Como bem
pontuado no acórdão de impugnação, não basta a simples apresentação de documentos
particulares sem que consistam em prova hábil e idônea da efetivação da transação, como data do
empréstimo, data de vencimento e/ou pagamento, encargos remuneratórios e moratórios. Nesse
ponto, escorreita a fundamentação da DRJ, a qual tomo de empréstimo como parte da
fundamentação:
Para comprovar origem de depósitos bancários, empréstimos realizados com
terceiros, pessoa física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações
de imposto de renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por
meio de documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência
de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a
quitação pelo devedor da dívida contraída.
É necessário também que seja compatível com os rendimentos e disponibilidades
financeiras declarados pelo mutuante, nas respectivas datas de entrega e
recebimento dos valores. Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação
sobre a qual não incide tributos, os contratos de empréstimos devem ser
registrados.
É o que dispõe o 221 do Código Civil Brasileiro( Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de
2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730552/2016-95
11
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
As cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando
entre elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de
evitar que terceiros sejam prejudicados por simulações negociais.
Afinal, fácil seria a produção de instrumentos nos quais os elementos da
transação - data, valores, atribuição de responsabilidades, etc. -, ou mesmo o
conteúdo precípuo da própria transação, fossem, a qualquer tempo, modificados
pelos contratantes. A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir
o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações.
A informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser
exigidas em razão da confiança entre as partes - um empréstimo sem nota
promissória, ou entre familiares, por exemplo -, mas não se pode querer aplicar a
mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a
Fazenda Pública.
A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à
lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a
comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”. Ademais, em
razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser considerado
como rendimento do beneficiário, o Fisco deve tomar certas precauções e exigir
provas confirmatórias do empréstimo alegado, tornando-se crucial a
demonstração do fluxo financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para o
contribuinte receber diversos rendimentos sujeitos à tributação e declará-los
como oriundos de mútuo com intuito de elidir a cobrança do imposto.
Nesse sentido, diante da ausência dos requisitos hábeis à demonstração dos
supostos empréstimos, não há o que prover.
- Da multa de Ofício
No que tange à multa de ofício há de se ressaltar que a mesma está devidamente
prevista em lei (inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96).
Do mesmo modo, determina Súmula CARF no 32:
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Portanto, não há a previsão legal para a retirada ou a redução da multa de ofício
requerida pelo Contribuinte. Diante do exposto, nego provimento.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730552/2016-95
12
Ainda, conforme dispõe a já mencionada Súmula CARF no 2:, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, dado o caráter
vinculado da atividade administrativa ao promover o lançamento, de acordo com o que preceitua
o art. 142 da Lei 5.172/66.
Além disso, considerando a previsão expressa da penalidade de ofício no percentual
imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), não há máculas que justifiquem o
provimento recursal.
Logo, sem a comprovação da origem dos depósitos, paira incólume a decisão
recorrida.
- Dos juros de mora
A exigência de juros de mora sobre o crédito tributário lançado encontra respaldo
no art. 161 do Código Tributário Nacional, que estabelece a incidência de juros sobre débitos não
pagos no vencimento, independentemente do motivo da inadimplência.
Embora o §1o do referido artigo preveja, de forma residual, a aplicação da taxa de
1% ao mês, o próprio dispositivo admite que legislação específica disponha de forma diversa. É o
caso da legislação federal que rege os tributos administrados pela Receita Federal, a qual
determina, desde 1o de abril de 1995, a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, nos termos do art. 84, inciso I, §1o da Lei no 8.981/1995, do art. 13
da Lei no 9.065/1995 e do art. 61, §3o da Lei no 9.430/1996.
Não há, portanto, qualquer inconstitucionalidade na utilização da SELIC como índice
de juros moratórios, bastando para sua validade a existência de previsão legal, o que se verifica no
presente caso.
Esse entendimento, inclusive, já se encontra consolidado na jurisprudência
administrativa, conforme consagrado nos seguintes enunciados:
Súmula CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.”
Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Assim, estando o lançamento em conformidade com a legislação vigente e com a
jurisprudência do próprio Conselho, mostra-se legítima a exigência dos juros de mora calculados
com base na SELIC, inclusive sobre o valor da multa de ofício.
- Da Arguição de Inconstitucionalidade
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730552/2016-95
13
No caso, a pretensão recursal não merece extensão na fundamentação de rejeição,
pelo que resta aplicada a disposição preconizada na Súmula CARF No 02, a saber:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, sem razão o recorrente.
Conclusão
Face o exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 461
DF CARF MF
Original